Tribunal: TJDFT
Processo: 0716627-75.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0716627-75.2024.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CONFEDERAL VIGILANCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por CONFEDERAL VIGILÂNCIA E TRANSPORTE DE VALORES LTDA contra a sentença (ID 68608244) proferida pela Juíza de Direito da 6a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do mandado de segurança no 0716627-75.2024.8.07.0018, impetrado pela ora apelante em face de apontado como coator do COORDENADOR DE LICITAÇÕES DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL – SEPLAD, por meio da qual foi denegada a segurança vindicada, em que almejou a impetrante fosse a autoridade impetrada compelida a parcelar o objeto licitado no pregão eletrônico no 90057/2024-COLIC/SCG/SECONT/SEEC ou a justificar tecnicamente o contrário, a revisar cláusula do edital para permitir a formação de consórcios entre empresas de vigilância patrimonial e de monitoramento eletrônico, a revisar cláusulas do edital para eliminar exigência de atestados de capacidade técnica idênticos para serviços contratados, bem como para revisar as especificações mínimas do contrato. Nas razões recursais (ID 68608250), a apelante (impetrante) descreve que questionou no presente mandado de segurança cláusulas do edital do pregão eletrônico no 90057/2024, promovido pela Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal, destinado à contratação de serviços de vigilância humana e eletrônica. Defende que a sentença se equivoca ao não determinar que a autoridade administrativa esclareça a vantagem econômica de reunir em mesmo pregão os serviços de vigilância humana e eletrônica, sendo a justificativa apresentada mera formalidade apresentada em termo de referência, sem capacidade de atestar a vantajosidade da contratação conjunta de tais serviços, o que não pode ser admitido, por violar o princípio do parcelamento previsto na Lei no 14.133/2021 (art. 47, II). Além disso, verbera que o edital do pregão eletrônico, ao promover restrição à formação de consórcios para prestação dos serviços em referência (item 4.3), viola o disposto no art. 15 da Lei no 14.133/2021, criando-se barreiras indevidas à competividade. Assim, pontua que “A limitação ao consórcio apenas entre empresas de vigilância patrimonial fere o princípio da isono mia e restringe indevidamente o caráter competitivo do certame, resultando em potencial concentração de mercado e na exclusão de empresas altamente qualificadas em seus respectivos nichos” (ID 68608250 – pág. 6). Aduz que o edital do pregão eletrônico também não observa o disposto no art. 67, § 2o, da Lei no 14.133/2021, quanto aos limites exigidos para atestado de aptidão técnica, pois, “enquanto para os serviços de vigilância eletrônica o edital exige a comprovação de capacidade técnica com quantitativos ilegais de 100% (cem por cento) do objeto da contratação, essa mesma proporcionalidade não é aplicada aos serviços de vigilância armada, onde o edital se limita, de forma correta, a atestados de até 50% (cinquenta por cento) do efetivo previsto no escopo dos postos de vigilância” (ID 68608250 – pág. 8). Requer, assim, o conhecimento e o provimento do recurso para que, reformando-se a sentença, seja concedida a segurança almejada “para anular o edital do Pregão Eletrônico no. 90057/2024, ou, subsidiariamente, determinar a revisão do edital, a fim de corrigir as irregularidades apontadas, como a falta de justificativa econômica para a contratação integrada, a restrição à formação de consórcios entre empresas especializadas, a imposição de exigências desproporcionais para os atestados de capacidade técnica e a violação ao princípio do parcelamento” (ID 68608250 – pág. 11). O preparo recursal foi recolhido (IDs 68608251 e 68608253). Nas contrarrazões (ID 68608255), o ente distrital apelado propugna, em preliminar, a extinção do feito sem resolução de mérito, por ilegitimidade passiva ad causam da autoridade impetrada. No mérito, pede o desprovimento do recurso interposto. O Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, por meio de sua 12a Procuradoria de Justiça Cível, não se manifestou sobre o mérito do recurso (ID 70652595). É a síntese do necessário. Intime-se a apelante a se manifestar sobre a preliminar de ilegitimidade passiva ad causam, que foi suscitada nas contrarrazões do ente distrital apelado. Prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora